Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700489-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS NATHAN BALBINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em face da decisão proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu a tutela de urgência nos autos 0715134-69.2024.8.07.0016, para conceder a correta avaliação conforme o edital item 13.8.1 a) (começar dentro da piscina) e, também sem ordem de fazer dois toques na borda da piscina para fazer a volta pois esta regra não está prevista do edital. Para provar que realmente o candidato cumpre o teste. b) Concessão sub judice para que não seja eliminado sumariamente do certame e continue nas etapas, até o resultado final da lide em face do risco de grave dano demonstrado e ausência de irreversibilidade da medida. c) Determinar a banca organizadora disponibilizar a filmagem do teste físico (com som), no prazo de 72 horas. Se necessário, oitiva de testemunhas para provar que o avaliador estava criando reprovação fora do edital. Pede a concessão de tutela de urgência a fim de que seja revista a decisão agravada. É o breve relato. Decido. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela parte recorrente, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. De plano, em análise preliminar inaudita altera pars, o requerimento do agravante a partir de alegações produzidas unilateralmente e sem oportunidade de contraditório, não constitui prova pré-constituída do alegado direito, dessa forma não restando caracterizada a probabilidade do direito, requisito imprescindível para a concessão da liminar nessa via recursal. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a concessão de antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito da demanda, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Acrescente-se que, conforme argumentou o magistrado na origem, diferentemente do que já ocorreu em casos similares, o desempenho do autor foi muito aquém do mínimo exigido, não sendo possível afirmar, nesta fase perfunctória, que o critério de tempo para o percurso não foi cumprido em decorrência de manifesta ilegalidade cometida pelo examinador. Deve-se consignar que o pedido não é refazer o teste, mas, em sede de antecipação de tutela, "conceder correta avaliação" ao autor, o que, na espécie, demanda mais acurada apreciação da matéria. Ademais, de acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE (Estado do Ceará versus Tereza Maria Carvalho Pinheiro e outros), a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não podendo o Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos nos arts. 300 e 995 do CPC, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora